Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705358-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ZÉLIA ALVES PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. IMPRESCIDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO PADRONIZADO. ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO DA NATJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imprescindibilidade ou necessidade do medicamento para tratamento da moléstia deve advir de laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente e, se o caso, de exames complementares, para demonstrar de forma inequívoca a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a capacidade da droga não padronizada surtir os benefícios a sustentar a saúde da paciente. 2. Em que pese se tratar de matérias sensíveis vinculadas à saúde do jurisdicionado, direito amparado pela Carta Magna, o encargo do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, deve ser observado, quanto ao fato constitutivo do autor, com a finalidade constatar eventual subsunção à demanda dos requisitos do Tema 106 do STJ. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, asseverando, em síntese, que o laudo médico deve ter prevalência à nota técnica do NATJUS, tendo em vista que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusiva de médicos, nos casos restritos a cada especialidade. Defende que a médica teria informado que não existem outras opções disponíveis no SUS com eficácia comprovada para o tratamento do ora recorrente, razão pela qual entende que o ora recorrido teria o dever de disponibilizar o medicamento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 196 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, acerca de fazer jus ao medicamento pleiteado, sob pena de ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027